Tribunal: TCU
Processo: 033.766/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desvio de objeto no uso de recursos federais do SUS, relativos ao Bloco de Financiamento da Atenção Básica, entre 1/1/2016 e 30/6/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município Rio do Antônio/BA, Humberto Célio Guimarães, Gerson de Souza Ribeiro, Antônio Wanderley Oliveira Rodrigues e Milena Silveira Fernandes, em razão de desvio de objeto no uso de recursos federais do SUS, relativos ao Bloco de Financiamento da Atenção Básica, entre 1/1/2016 e 30/6/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o município de Rio do Antônio/BA, Humberto Celio Guimarães e Antônio Wanderley Oliveira Rodrigues, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Rio do Antônio/BA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 14/1/2016 10.035,00 5/2/2016 10.035,00 4/3/2016 10.035,00 4/4/2016 10.035,00 3/5/2016 10.035,00 2/6/2016 10.035,00 9.3. dar ciência ao município de Rio do Antônio/BA que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.